Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. PRAZO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DEVIDAMENTE AQUILATADO. EXTINÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora se tenha por assente que é de bom alvitre a limitação quantitativa das astreintes, em vista de tão somente desestimular o não cumprimento injustificado de determinação judicial, não há falar em extinção da multa após o cumprimento da decisão judicial, nem mesmo na sua redução, especialmente quando não atingiu o teto fixado pelo Tribunal em outro recurso (AGI) interposto pela ré, o que mais se afirma à vista, no caso concreto, da gravidade do quadro de saúde do consumidor, em evidente estado de urgência/emergência e resistência injustificada da executada/agravante na cobertura devida.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida íntegra.